Tribunal: TJSP
Processo: 2255835-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Execução – Citação - Via postal – Possibilidade - Caso em que, com o advento do atual CPC, em seu art. 247, a vedação de citação pelo correio nos processos de execução, prevista no art. 222, "d", do CPC de 1973, foi excluída – Citação pelo correio que passou a ser a regra geral, até mesmo para os processos de execução – Precedentes do TJSP – Admitida a citação da agravada por via postal –

Ementa:
Execução – Citação - Via postal – Possibilidade - Caso em que, com o advento do atual CPC, em seu art. 247, a vedação de citação pelo correio nos processos de execução, prevista no art. 222, "d", do CPC de 1973, foi excluída – Citação pelo correio que passou a ser a regra geral, até mesmo para os processos de execução – Precedentes do TJSP – Admitida a citação da agravada por via postal – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255835-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO NORTE PAULISTA -
FAFIBE, é agravada BRUNA CHRISTINA FERREIRA BRONGUEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255835-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2

VOTO No: 34349 Digital
AGRV.No: 2255835-57.2020.8.26.0000
COMARCA: Bebedouro (3a Vara Cível)
AGTE. : “Associação de Educação e Cultura do Norte Paulista”, mantenedora
do “Centro Universitário UNIFAFIBE”
AGDA. : Bruna Christina Ferreira Bronguel
Execução Citação - Via postal Possibilidade - Caso em
que, com o advento do atual CPC, em seu art. 247, a
vedação de citação pelo correio nos processos de execução,
prevista no art. 222, “d”, do CPC de 1973, foi excluída
Citação pelo correio que passou a ser a regra geral, até
mesmo para os processos de execução
Precedentes do
TJSP Admitida a citação da agravada por via postal
Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em ação de execução por quantia certa (fls.
1/4 dos autos principais), fundada em “Instrumento Particular de Confissão e
Novação de Dívida” (fl. 20 dos autos principais), que não deferiu o pedido formulado
pela agravante, para que a citação da agravada fosse realizada por via postal (fl. 3 dos
autos principais), tendo determinado que ela recolhesse as custas necessárias para
citação por oficial de justiça (fl. 29 dos autos principais).
Sustenta a agravante, exequente na aludida ação, em síntese,
que: não há óbice à citação por carta da agravada; tal medida não desrespeita as
garantias legais e o espírito da lei; a citação por via postal objetiva dar conhecimento
à parte contrária acerca do processo com a menor onerosidade possível; a execução
realiza-se no interesse do credor; não pode ser impedida de se utilizar das
ferramentas disponíveis para a tentativa de localização e citação da agravada; a
citação da agravada deve ser realizada por via postal (fls. 3/13).
Houve preparo do agravo (fls. 14/15).
Não foi intimada a agravada para responder ao recurso, visto
que não estava ela representada, processualmente, nos autos principais.
É o relatório.
2. Merece prosperar o reclamo manifestado pela agravante.
Com efeito, de acordo com o art. 222, alínea “d”, do CPC de
1973, era vedada a citação pelo correio nos processos de execução.
Com o advento do atual CPC, tal vedação foi excluída.
É o que se infere do art. 247, incisos I a V, do atual CPC,
correspondente ao art. 222, alíneas “a” a “f”, do CPC de 1973.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255835-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
“Art. 247. A citação será feita pelo correio para qualquer
comarca do país, exceto:
I nas ações de estado, observado o disposto no art. 695, § 3o;
II quando o citando for incapaz;
III quando o citando for pessoa de direito público;
IV
quando o citando residir em local não atendido pela
entrega domiciliar de correspondência;
V
quando o autor, justificadamente, a requerer de outra
forma”.
Portanto, a citação pelo correio passou a ser a regra geral, até
mesmo para os processos de execução.
Acerca desse assunto, já houve pronunciamentos do Tribunal
de Justiça de São Paulo:
“Citação postal. Execução de título executivo extrajudicial.
1 - A citação deve ser pelo correio, como regra geral, nos
termos do art. 246, I do atual Código de Processo Civil,
aplicando-se tal regra também às ações de execução. A
vedação vigente no CPC de 1973, referente a esse meio
citatório em tal procedimento, foi eliminada no atual CPC (art.
247, I a V).
2 - No processo de execução de título executivo extrajudicial,
a fim de evitar-se a prática de ato processual contraproducente,
eventual penhora, exceto pela via on line, e avaliação de bens
devem ser realizadas por oficial de justiça. Recurso provido”
(AI no 2127992-12.2020.8.26.0000, de São Paulo, 21a Câmara
de Direito Privado, v.u., Rel. Des. ITAMAR GAINO, j. em
12.8.2020).
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Citação pelo correio que não encontra óbice no ordenamento
legal. Inteligência do art. 247 do CPC. Quanto à designação da
audiência de conciliação, a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal já consolidou entendimento de que sua realização
depende de prévia concordância das partes, que não é o caso
dos autos, em que a requerente manifesta na petição inicial seu
desinteresse em celebrar acordo. Outrossim, considerando que
as partes podem transacionar a qualquer momento, não se
vislumbra qualquer prejuízo na ausência de designação de
audiência conciliatória. Decisão reformada. Recurso provido
para determinar o prosseguimento do feito, com a citação do
executado pelo correio, dispensada a realização de audiência
de conciliação” (AI no 2026576- 98.2020.8.26.0000, de
Bebedouro, 23a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
MARCOS GOZZO, j. em 19.6.2020) (grifo não original).
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Indeferimento de citação por via postal. Inconformismo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255835-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
autora. Possibilidade. Inteligência do art. 247 do CPC/2015.
Ofensa ao art. 829 do CPC. Inocorrência. Atuação do oficial de
justiça necessária somente para a realização de penhora.
Interesse na obtenção de certidão para averbação, por iniciativa
própria. Bens em garantia, ademais, que podem ser oferecidos
pela devedora. Aceite que fica ao crivo da Justiça e do
interesse das partes. Audiência de conciliação. Art. 334 do
CPC. Desinteresse já manifestado pela autora. Audiência, no
caso, facultativa. Composição que pode ser tentada pelas
partes, até mesmo extrajudicialmente. Decisão reformada.
Recurso provido” (AI no 2274821- 93.2019.8.26.0000, de
Bebedouro, 23a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
HÉLIO NOGUEIRA, j. em 18.6.2020) (grifo não original).
“Execução por título extrajudicial. Citação via postal.
Admissibilidade. Inteligência dos arts. 247 e 249 do
CPC/2015. Providências previstas nos artigos 829 e 830 que
podem ser realizadas em momento oportuno. Precedentes.
Recurso provido” (AI no 2256733-07.2019.8.26.0000, de
Sorocaba, 23a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. J.B.
FRANCO DE GODOI, j. em 5.12.2019).
Logo, não há óbice à tentativa de citação da agravada por via
postal, como requerido pela agravante (fl. 13).
3. Nessas condições, dou provimento ao agravo contraposto,
reformando a decisão impugnada (fl. 29 dos autos principais), a fim de admitir a
citação da agravada pelo correio.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator